Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-35.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000947-35.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (APELADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. LEI MUNICIPAL No 2.084/2019. PRESCRIÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VPNI. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT contra a sentença que julgou procedente a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, determinando a revisão de ato administrativo de reenquadramento funcional realizado pelo Decreto 272/2021, com base na Lei Municipal no 2.084/2019.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato de reenquadramento funcional promovido pelo Município, especificamente quanto: (i) à observância dos critérios de progressão horizontal para servidores com segunda pós-graduação; (ii) à manutenção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) para servidores com vencimentos superiores à nova tabela; e (iii) à incidência da prescrição no caso concreto.

III. Razões de decidir
3. Não há prescrição, uma vez que o pedido diz respeito ao reenquadramento realizado pelo Decreto 272/2021, e não ao ato original de 2006. Aplicável a Súmula 85 do STJ, que reconhece prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação. 4. O não reconhecimento da progressão horizontal para servidores com segunda pós-graduação viola o art. 53 da Lei Municipal no 2.084/2019, afrontando os princípios da legalidade e da isonomia. 5. A supressão da verba de VPNI em relação a determinados servidores, resultando em redução salarial, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) e o art. 54 da Lei Municipal no 2.084/2019. 6. Ato administrativo de reenquadramento deve observar os critérios previstos na legislação vigente, sob pena de nulidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para revisão de ato administrativo de reenquadramento inicia-se a partir da prática do novo ato e não do primeiro enquadramento funcional. 2. É ilegal o reenquadramento funcional que desconsidera a progressão horizontal por titulação conforme previsto em lei municipal. 3. A supressão de verba de VPNI, acarretando redução salarial, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos e é passível de correção judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal 2.084/2019, arts. 40, 53 e 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT contra a sentença que julgou procedente a ação coletiva de revisão de ato administrativo de reenquadramento n.1000947-35.2022.8.11.0050 – que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Insatisfeito, o Município interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença.

Nas razões do recurso (ID 253226656), o Município alega, em síntese, que:

O reenquadramento realizado em 2006, com base na Lei Municipal 1.145/2006, ocorreu de forma legal à época, não havendo que se falar em erro a ser corrigido posteriormente. Argumenta que o reenquadramento foi feito de acordo com os salários dos servidores, por opção prevista na própria legislação vigente.

O reenquadramento atual, realizado com base na nova Lei Municipal 2.084/2019, observou o disposto no art. 53, especialmente ao considerar o nível de escolaridade dos servidores e consignar em apartado, como VPNI, os valores superiores à nova tabela.

Sustenta que não pode a Administração desconsiderar atos pretéritos válidos, retroagir classe de servidor ou deixar de considerar títulos já apresentados, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

Alega preliminar de prescrição, argumentando que a ação visa rever reenquadramento ocorrido em 2006, tendo o prazo prescricional de 5 anos se exaurido.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade do reenquadramento realizado por meio do Decreto 272/2021, com base na nova Lei Municipal 2.084/2019.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

As partes manifestaram pela suspensão do processo e após o prazo de suspensão que foi deferido, os autos foram remetidos ao CEJUSC de 2o grau, para tentativa de autocomposição, no entanto, esta restou infrutífera id. 299513394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT contra a sentença que julgou procedente a ação coletiva de revisão de ato administrativo de reenquadramento n.1000947-35.2022.8.11.0050 – que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

O Sindicato, ajuizou ação alegando que o Município praticou ilegalidades no reenquadramento dos profissionais da educação realizado com base na Lei Municipal no 2.084/2019, por meio do Decreto Executivo no 272/2021.

Sustentou que os servidores sofreram redução salarial indevida, tendo em vista que alguns deles foram enquadrados em classe inferior à que deveriam, deixando de considerar os novos títulos apresentados (segunda pós-graduação), bem como deixou de consignar a verba de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) aos que percebiam remuneração superior à prevista na nova tabela.

Alegou violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF), ao princípio da legalidade e às regras do novo Plano de Carreira sobre progressão funcional horizontal e VPNI (arts. 40, 53 e 54 da Lei 2.084/2019).

O Município, em contestação, sustentou a legalidade do reenquadramento, sob o argumento de que foi observada a determinação do art. 53 da Lei 2.084/2019 de considerar o nível de escolaridade atual do servidor. Alegou também prescrição, uma vez que o reenquadramento impugnado decorreu da aplicação da Lei 1.145/2006, ocorrido há mais de 5 anos.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido do Sindicato para determinar a revisão do Decreto 272/2021, condenar o Município a recalcular os vencimentos dos servidores que apresentaram títulos para progressão horizontal e que não foram considerados ou que sofreram redução, manter o pagamento da VPNI em separado, e implantar os valores na folha retroativamente a 01/01/2020.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

O Sindicato argumenta que o recurso deveria ser inadmitido por intempestividade, uma vez que não consta procuração do Município nos autos outorgando poderes ao advogado subscritor.

De fato, o art. 75, III do Código de Processo Civil estabelece que o Município será representado em juízo pelo prefeito, procurador ou por associação constituída para a defesa de seus direitos institucionais.

No caso dos autos, em que pese, de fato não tenha sido juntada a procuração e o recurso foi subscrito apenas por advogado sem a devida habilitação, verifico que a questão perdeu o objeto, pois o Município foi pessoalmente intimado da sentença e apresentou seu recurso dentro do prazo recursal, preenchendo, portanto, o pressuposto de tempestividade.

Ademais, a ausência de procuração no ato da interposição do recurso não é causa de inadmissibilidade, sendo possível a regularização posterior, na forma do §1o do art. 104 do CPC.

Assim, não há que se falar em intempestividade recursal.

O Sindicato também arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade, diante da suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

Contudo, compulsando as razões recursais, verifico que o Município, ainda que de forma sucinta, rebateu os fundamentos da sentença ao discordar da violação ao princípio da legalidade e da irredutibilidade salarial, bem como ao sustentar que não descumpriu as regras da Lei 2.084/2019 sobre progressão horizontal.

Portanto, entendo que foram impugnados especificamente os fundamentos centrais da sentença, atendendo-se ao princípio da dialeticidade recursal.

Outrossim, no que se refere a preliminar de prescrição arguida pelo Município em sua apelação, conforme bem asseverado na sentença recorrida, a pretensão exercida nestes autos não visa desconstituir atos praticados em 2006, com base na Lei 1.145 daquele ano, mas sim rever o reenquadramento realizado em 2021, por meio do Decreto 272, que teve efeitos financeiros a partir de 01/01/2020.

Nesse sentido, o Sindicato deixou expresso na petição inicial que não buscava a revisão de atos de 2006, apenas explicou o contexto histórico dos planos de carreira para demonstrar que a novidade trazida pela Lei 2.084/2019 foi justamente a possibilidade de progressão horizontal mediante a segunda pós-graduação.

Portanto, o prazo prescricional deve ser contado a partir da prática do ato administrativo que supostamente violou a legislação municipal, qual seja, o Decreto 272/2021, publicado em 17/09/2021, com efeitos financeiros retroativos a 01/01/2020.

Tendo a ação sido proposta em 26/04/2022, não se consumou o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ possui entendimento firmado de que, em se tratando de tese de descumprimento de dever legal de revisar periodicamente a remuneração dos servidores, incide a Súmula 85, não havendo prescrição do fundo de direito, e sim tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. Confira-se:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes."

(AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Logo, rejeito também a preliminar de prescrição e passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato de reenquadramento realizado pelo Município por meio do Decreto 272/2021, com base na nova lei que instituiu o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação (Lei Municipal 2.084/2019).

A sentença recorrida partiu das seguintes premissas: (i) na vigência da lei anterior (Lei 1.145/2006), os servidores foram enquadrados com base nos salários vigentes à época, e não de acordo com a escolaridade; (ii) com o advento da nova lei, houve a previsão de progressão funcional horizontal por meio da segunda pós-graduação; (iii) ao realizar o novo reenquadramento, o Município considerou apenas a primeira pós dos servidores, posicionando-os na classe "C", e deixou de promover os que apresentaram segunda pós à classe "D", como determina o anexo II da Lei 2.084/2019; (iv) ademais, aos servidores que auferiam remunerações superiores aos valores da nova tabela, o Município deixou de destacar a verba de VPNI, causando redução salarial, em afronta ao art. 54 da Lei 2.084 e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF).

Pois bem. A própria definição de "reenquadramento" contida na Lei 2.084/2019 estabelece que se trata do "deslocamento de servidor para nova classe ou a confirmação da permanência na classe atual, em razão da correlação de atribuições, nível de escolaridade e tempo de efetivo exercício" (art. 2o, X).

Portanto, quando da instituição do novo plano de carreira, cabia ao Município promover o reenquadramento dos servidores de acordo com o nível de escolaridade efetivamente comprovado à época, considerando, por óbvio, os novos critérios estabelecidos para cada classe na Lei 2.084/2019.

Ao analisar as provas documentais produzidas, verifica-se que diversos servidores protocolaram, junto à Administração, títulos de segunda pós-graduação para fins de progressão horizontal da Classe C para a Classe D.

No entanto, conforme amplamente demonstrado nos autos, esses títulos não foram computados quando do reenquadramento realizado pelo Decreto 272/2021, violando o direito à progressão horizontal assegurado pela legislação local, bem como contrariando o próprio conceito legal de reenquadramento previsto na nova lei do plano de carreira.

Nessa esteira, procedente o entendimento da sentença recorrida de que houve afronta direta ao princípio da legalidade estampado no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual "a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

Como se não bastasse, restou sobejamente comprovado que vários servidores sofreram redução salarial em razão do reenquadramento, pois, além de não terem suas novas titulações de segunda pós considerados, também não tiveram preservados os valores percebidos a maior em relação à nova tabela salarial.

Isso porque o Município se quedou inerte quanto à obrigação de destacar a verba de VPNI, em manifesta violação ao art. 54 da Lei 2.084/2019 e à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e remunerações inserta no art. 37, XV, da Constituição Federal.

As provas documentais demonstram, inclusive, que para alguns servidores o Município efetivamente consignou a verba de VPNI, garantindo a percepção do valor correspondente do plano antigo de forma segregada do plano atual, sem redução salarial. Contudo, para outros servidores na mesma situação fática e jurídica, adotou-se a sistemática questionada nesta ação, incorrendo em violação ao princípio constitucional da isonomia.

Por fim, não merece prosperar a alegação do Município de que a Administração estaria vinculada ao reenquadramento realizado sob a égide da lei anterior (Lei 1145/2006), notadamente porque o reenquadramento ora atacado decorre da instituição de novo plano de carreira regulamentado pela Lei 2.084/2019. Assim, os critérios estabelecidos por esta nova legislação é que deveriam ter sido fielmente observados.

Ademais, o art. 51 da própria Lei 2.084/2019 determina que "no reenquadramento de servidores em exercício no cargo, serão respeitadas as situações já adquiridas dos profissionais da educação". Veja-se que a norma ressalva expressamente a observância dos direitos já adquiridos, dentre os quais se insere o direito dos servidores já enquadrados de terem suas progressões funcionais consideradas, mediante apresentação das habilitações exigidas pela nova legislação.

Além disso, também não há que se cogitar em discricionariedade administrativa para desconsiderar deliberadamente novos títulos apresentados pelos servidores. Conforme doutrina abalizada, os atos administrativos, ainda que discricionários, encontram limites nos princípios da legalidade, razoabilidade, moralidade e motivação. O administrador não pode atuar para alcançar fim diverso daquele estabelecido pela norma aplicável ao caso, muito menos de forma arbitrária, ante a necessidade de motivação para o ato.

Nesse sentido é a lição dos juristas Raquel Melo Urbano de Carvalho e Thiago Augusto Delgado:

"Em outras palavras, o ato discricionário, ainda que respeitada a margem possível de exercício da oportunidade, motivação e conveniência, não pode ter fim diverso daquele predeterminado pela norma legal. Assim, é vedado ao administrador dedicar-se à realização de interesse pessoal e específico (...). O interesse público – fim último da atividade administrativa – envolve a correta obediência à lei, isto é, à finalidade legal, não havendo espaço para uma finalidade de ordem particular." (Discricionariedade administrativa e a vinculação do administrador aos fins estabelecidos na norma)

Portanto, ausente qualquer razão ou motivação legal para o descumprimento dos critérios estabelecidos no novo plano de carreira pelo ato de reenquadramento questionado, concluo que o recurso não merece provimento.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, E RATIFICO a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios recursais, estes fixados em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025